Tribunal: TCU
Processo: 025.005/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração (Atos de Admissão).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 17683/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante e à interessada.